Tribunal: TJBA
Processo: 8062244-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062244-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: CIRO ADONAI PEREIRA SENA

Advogado(s)
:
ROBERTO CONCEICAO BARBOSA, MARIA ARLINDA UZEDA DE TEIVE E ARGOLLO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO RECONHECIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AGRAVANTE QUE NÃO APRESENTOU O CONTRATO SUPOSTAMENTE CELEBRADO. MULTA FIXADA COM VALOR COMPATÍVEL COM O DA OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de nº 8062244-37.2025.8.05.0000, em que é agravante o
BANCO AGIPLAN S.A
e agravado
CIRO ADONAI PEREIRA SENA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça